Tribunal: STF
Processo: Rcl 42211
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual. Conflito de competência. Alegada ofensa à ADI 5.326-MC. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma desta Corte. 4. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.